Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718790-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOUBERT MARTINS DE PAULA APELADO: DW TRADERS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 55004726) interposta por JOUBERT MARTINS DE PAULA em face da sentença (ID 55004724), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória, encerrou o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, x, do CPC, em razão da estipulação de cláusula compromissória. . A Apelante postula a concessão da gratuidade de justiça em recurso, porém não apresentara documentos suficientes que comprovem a carência alegada. Diante do exposto, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, com a comprovação das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Assim, deverá apresentar declaração do imposto de renda dos últimos três anos, extratos das contas correntes e poupança dos últimos três meses e outros documentos que entender necessários. Fica também, desde já, facultado à parte o recolhimento do preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso.. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 17:36:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador